Tribunal: TJSP
Processo: 0004404-66.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0004404-66.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante EVERTON ADEVANDRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-66.2020.8.26.0496
2
VOTO No 43.118
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004404-66.2020 - Ribeirão Preto
AGRAVANTE: EVERTON ADEVANDRO DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 30/33, do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que
indeferiu seu pedido de progressão ao regime prisional semiaberto,
agrava Everton Adevandro da Silva postulando a reforma do r.
“decisum”, aduzindo preencher todos os requisitos exigidos para a
concessão da benesse (fls. 01/13).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
64/68.
É O RELATÓRIO.
O agravo não comporta provimento.
É bem verdade que, para fins de progressão de regime
prisional, a teor do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a nova
redação dada pela Lei no 10.792, de 1o de dezembro de 2003, não é
mais exigido o exame criminológico, nem tampouco o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, o que não quer dizer que esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-66.2020.8.26.0496
3
o Magistrado impedido de determinar a realização de exame por
profissionais da área da psiquiatria, em especial, ou de outra, desde
que entenda necessárias tais providências. Daí porque nem mesmo
se pode afirmar ser inconstitucional o dispositivo da nova lei que
alterou a redação do artigo 112 e seu parágrafo único da Lei de
Execução Penal.
Ademais, dispõe o referido artigo 112 da Lei de Execução
Penal que:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva, com transferência para o regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão”. (grifou-se).
No caso vertente, verifica-se que o agravante, reincidente,
fora condenado a cumprir pena privativa de liberdade num total de
três anos, oito meses e nove dias de reclusão, em regime fechado,
pela prática de três crimes de ameaça, dois crimes de lesão corporal,
no âmbito da Lei Maria da Penha, e resistência, a demandar
indagações e respostas adequadas para a verificação sobre se o
reeducando reúne, efetivamente, condições do ponto-de-vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-66.2020.8.26.0496
4
subjetivo para progredir de regime prisional. O término de
cumprimento da pena está previsto para o distante dia 23 de janeiro
de 2023, se nada de anormal ocorrer até lá (fls. 17/20).
Assim, em razão destas informações, o digno Magistrado
sentenciante, sabiamente, optou por determinar a realização de
avaliação, concluindo os “experts” que o sentenciado “apresenta
critério incipiente no estabelecimento de relações entre causa e
efeito (...) baixa reflexão ao ato cometido”. E , ainda, que
“pondera-se aconselhável a manutenção do sentenciado o
regime em que se encontra” (fls. 27/28).
Com efeito, como bem destacado no r. “decisum” ora
combatido, os “experts” concluíram de forma desfavorável ao
benefício pleiteado, o que, à toda evidência, guardou relação com as
avaliações social e psicológica realizadas.
E à vista das informações constantes no Boletim Informativo
e do resultado dos exames, o digno Magistrado decidiu com base em
sólidos elementos que atuaram na formação de seu livre
convencimento.
Assim, no vertente caso, era mesmo de rigor o indeferimento
do pedido de progressão de regime prisional, por constatar-se que,
mesmo preenchido o requisito objetivo, de ordem temporal, por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-66.2020.8.26.0496
5
lado, ausente o subjetivo, caracterizado por elementos de ordem
social capazes de demonstrar ser o agravante merecedor do
benefício pretendido.
Aliás, não se pode olvidar que está em discussão a
reintegração à sociedade de pessoa que possui longa pena a cumprir
fazendo-se mister que o Estado-Juiz tenha elementos seguros para
deferir a benesse.
Observa-se, a propósito, que o sentenciado, na outra
oportunidade que foi beneficiado com a progressão de regime,
praticou novo delito, traindo a confiança daquele douto Juízo.
Todas essas circunstâncias demonstram ser temerária a
progressão pretendida, ao menos por ora, devendo-se aguardar o
momento oportuno a fim de que se verifique se o agravante reúne
mesmo condições para obter a almejada progressão.
Não se pode olvidar, ainda, que em sede de execução penal
vigora o princípio “in dubio pro societate”, ou seja, se há dúvida,
decide-se contra o sentenciado e a favor da sociedade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator